Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHÃES GOMES
RAI No 1009767-96.2022.8.11.0000
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1016193-98.2022.811.0041
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em que pese haja indicação médica do Dr. Rodrigo Bernardino para os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica à agravada - reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal para a correção de abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços, coxas, dorso com lifting de glúteos -, da análise dos relatórios médicos por ele emitidos não se extrai a urgência/emergência, a teor do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, capaz de autorizar o deferimento da liminar inaudita altera pars, como entendeu a magistrada a quo.
Ademais, a matéria quanto à cobertura pelos planos de saúde de procedimentos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que se encontra afetada no STJ (Tema 1.069).
Deveras, sem se descuidar da imprescindibilidade dos procedimentos para a correção das alterações decorrentes da perda de peso com a cirurgia bariátrica (excesso de pele e outras sequelas) e consequente melhora da qualidade de vida da agravada, contudo, não restando evidenciada a existência simultânea dos requisitos para a concessão da tutela de urgência à agravada, prudente o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Assim, ao menos por ora, deve ser suspensa a decisão singular.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora